Tribunal: TJSP
Processo: 1024332-59.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Estadual n. 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Sentença de procedência mantida – Recurso oficial improvido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1024332-59.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
Reexame Necessário – Servidora Pública inativa – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – LC 1.256/2015 – Referida gratificação é concedida de forma indistinta e sem a exigência do preenchimento de qualquer requisito, de modo que deve ser estendida aos servidores inativos – Instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (processo no. 0034345-02.2017.8.26.0000) no TJSP, nos

Ementa:
Reexame Necessário – Servidora Pública inativa – Gratificação de Gestão Educacional (GGE) – LC 1.256/2015 – Referida gratificação é concedida de forma indistinta e sem a exigência do preenchimento de qualquer requisito, de modo que deve ser estendida aos servidores inativos – Instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (processo no. 0034345-02.2017.8.26.0000) no TJSP, nos termos do artigo 976 e seguintes do CPC (vigente), para decidir definitivamente sobre a Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - O referido IRDR foi julgado em 13/04/2018, fixando a seguinte tese jurídica: "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Sentença de procedência mantida – Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1024332-59.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA LUCIA KASEMODEL MARGARIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1024332-59.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18624 (WC)
2/5
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1024332-59.2017.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Maria Lucia Kasemodel Margarido
Interessado: São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 18624
Reexame Necessário – Servidora Pública inativa – Gratificação de
Gestão Educacional (GGE) – LC 1.256/2015 – Referida
gratificação é concedida de forma indistinta e sem a exigência do
preenchimento de qualquer requisito, de modo que deve ser
estendida aos servidores inativos – Instauração do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (processo no.
0034345-02.2017.8.26.0000) no TJSP, nos termos do artigo 976 e
seguintes do CPC (vigente), para decidir definitivamente sobre a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - O referido IRDR foi
julgado em 13/04/2018, fixando a seguinte tese jurídica: "A
Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei
Complementar Estadual n. 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade" – Sentença de
procedência mantida – Recurso oficial improvido.
Trata-se de ação de procedimento comum proposta por
MARIA LÚCIA KASEMODEL MARGARIDO em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV, sob o fundamento de que a autora é servidora aposentada, integrante das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação e pretende o recebimento da Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
concedida a todos os servidores em atividade e integrantes das classes de suporte
pedagógico do Quadro do Magistério e não estendida aos aposentados. A autora aduz
que a gratificação é, na realidade, aumento no vencimento em caráter geral, uma vez
que abrange todos os integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em exercício na Secretaria da Educação. Assim, requer o pagamento da
gratificação com os mesmos reflexos remuneratórios considerados aos servidores em
atividade, bem como o pagamento das diferenças acrescidas de correção monetária
desde os vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1024332-59.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18624 (WC)
3/5
Contestação às fls. 33/39, alegando, em síntese, que a
gratificação não se estende nem mesmo aos servidores inativos das Classes de Suporte
Pedagógico que ostentam o direito à paridade remuneratória. Ademais, ela não
consubstancia aumento de caráter geral e sim uma gratificação de serviço, devida
apenas aos servidores que estiverem efetivamente exercendo atividades específicas.
Dessa forma, não há como beneficiar os aposentados, posto não ser possível preencher,
após a inativação, os requisitos previstos por lei para recebimento da vantagem,
tampouco provar que a ela fariam jus se na atividade ainda estivessem. Assim, requer a
total improcedência da ação.
Réplica às fls. 42/46.
A r. sentença às fls. 106/109, julgou procedente a ação. Em
razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação. Anotou o reexame necessário.
Não houve interposição de recurso voluntário (certidão às
fls. 113).
Há apenas o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O recurso oficial não comporta provimento.
A questão posta nestes autos envolve a possibilidade de
servidora aposentada, integrante das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério da Secretaria Estadual da Educação, receber a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE) concedida a todos os servidores em atividade e integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério e não estendida aos
aposentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1024332-59.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18624 (WC)
4/5
Com efeito, referida gratificação é, na realidade, um
aumento no vencimento em caráter geral, uma vez que abrange todos os integrantes das
classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério, em exercício na Secretaria da
Educação; vale dizer, é concedida de forma indistinta e sem a exigência do
preenchimento de qualquer requisito, de modo que deve ser estendida aos servidores
inativos.
Ademais, o entendimento acima explanado encontra-se em
consonância ao resultado do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) no 0034345-02.2017.8.26.0000.
Com efeito, foi instaurado Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas IRDR (processo no. 0034345-02.2017.8.26.0000) no TJSP, nos
termos do artigo 976 e seguintes do CPC (vigente), para decidir definitivamente sobre a
Gratificação de Gestão Educacional (GGE).
O referido IRDR foi julgado em 13/04/2018, fixando a
seguinte tese jurídica: "A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela
Lei Complementar Estadual n. 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro
do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo ao julgar
procedente a presente demanda.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E
mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam
a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1024332-59.2017.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18624 (WC)
5/5
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso oficial.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator